Tribunal: TJMT
Processo: 1018105-79.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018105-79.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), JAILSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 025.946.981-56 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1018105-79.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

Agravante(s):

Jailson Francisco da Silva

Agravado(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
e reformou a sentença para
julgar improcedente o pedido inicial.

O Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para negar provimento ao recurso inominado e manter a sentença proferida pelo Juiz “a quo”, sob o fundamento de que somente foi juntado documentos e provas produzidas de forma unilateral, e, por isso, a negativação é indevida.

Entretanto, apesar das alegações do Agravante, no presente caso, a empresa informou que o autor realizou dois empréstimos para recarga telefônica nos valores de R$ 20,00 cada, que foram assinados eletronicamente. A impugnação a contestação foi genérica e não houve apresentação de boletim de ocorrência sobre a possível fraude, ante a suposta utilização indevida dos dados pessoais do autor por terceiros.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“O Autor se insurgiu quanto a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor total de R$ 50,78, disponibilizado em 15/06/2024, alegando desconhecer a origem do débito negativado.

Informa eu sua petição inicial que possui cadastro na empresa reclamada, mas que não realizou qualquer empréstimo.

Entretanto, a empresa informou que o autor realizou dois empréstimos para recarga telefônica nos valores de R$ 20,00 cada, que foram assinados eletronicamente.

Importante ressaltar que a impugnação a contestação foi genérica e não houve apresentação de boletim de ocorrência sobre a possível fraude, ante a suposta utilização indevida dos dados pessoais do autor por terceiros.

Portanto, comprovada a legalidade do débito e ausente a prova do pagamento.

Logo, a negativação é válida, ante ao inadimplemento, tratando o caso de exercício regular de direito, sendo indevida qualquer indenização”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025